Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740061-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA ELISA DE SOUSA AGRAVADO: LIVIA COSTA LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, em sede de embargos à execução, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, bem como determinou o recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. A recorrente sustenta que, apesar de ser servidora pública, seus rendimentos são necessários para que arque com a sua própria subsistência, uma vez que não possui ajuda de outros familiares. Alega que se encontra com o nome protestado e negativada perante os órgãos de proteção de crédito, o que corrobora com o fato de que é hipossuficiente para arcar com as custas judiciais. Pontua que não dispõe de recursos para cumprimento da determinação e que o descumprimento da decisão agravada acarretará no cancelamento da distribuição do processo. Defende que não há qualquer vedação legal no sentido de indeferimento de gratuidade de justiça àqueles que possuam bens. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar a obrigação interposta pelo juízo de primeiro grau para recolhimento das custas iniciais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade judiciária. Intimada a parte agravante para comprovar a sua situação de hipossuficiência, esta se manifestou no ID no 32257100. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois consta da decisão agravada determinação para que recolha as custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Na hipótese, infere-se do contracheque juntado aos autos no ID no 32257102, que a requerente percebe remuneração bruta de R$ 11.592,20 (onze mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos), tendo como renda líquida o valor de R$ 6.034,91 (seis mil e trinta e quatro reais e noventa e um centavos). Registre-se, por oportuno, que dentre os descontos realizados, constam seis (6) empréstimos, no valor total de R$ R$ 2.499,60 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). Nos demais documentos colacionados, constam gastos referentes a cartão de crédito, água, prestação de alienação fiduciária de veículo, empréstimos contratados, entre outros. Tais despesas, todavia, parecem não ser capazes de configurar sua situação de insuficiência de recursos, o que indica ser desarrazoada, ao menos em princípio, a pretensão de ter acesso ao benefício pretendido. Observe-se que, para concessão da gratuidade de justiça, a parte tem que comprovar que o pagamento das custas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator